Tribunal: TJMT
Processo: 1020498-04.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020498-04.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[UMUARAMA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 14.326.330/0001-86 (APELANTE), WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - CPF: 010.183.001-71 (ADVOGADO), RAPHAELA PASSOS SILVEIRA BUENO - CPF: 044.244.941-01 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), ALEX VIEIRA PASSOS - CPF: 629.435.371-87 (ADVOGADO), RENATO ALVES DE FREITAS - CPF: 771.284.006-72 (APELADO), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO), RAFAEL PIVA BATTAGLINI - CPF: 017.772.171-56 (APELADO), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO), LUIZ UMBERTO EICKHOFF - CPF: 531.846.969-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTHUR SANCHES ALVAREZ - CPF: 065.400.631-80 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. TITULARIDADE E POSSE DOS IMÓVEIS RECONHECIDAS A TERCEIROS EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. CONTRATO FUNDADO EM TÍTULO INEXISTENTE. INVIABILIDADE DE PRETENSÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de despejo cumulada com rescisão contratual, cobrança de aluguéis e indenização, por reconhecer a ilegitimidade ativa da autora, à luz de decisões judiciais anteriores que atribuíram a posse e a titularidade dos imóveis a terceiros.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC e do art. 93, IX, da CF/1988;

(ii) saber se a autora detinha legitimidade ativa para postular pretensões decorrentes de contrato de arrendamento rural sobre imóveis cuja titularidade e posse já estavam judicialmente atribuídas a terceiros.

III. Razões de decidir

3. A sentença apresenta fundamentação clara, com apreciação dos principais argumentos trazidos pela autora. Não se verifica afronta aos deveres de motivação exigidos pela CF/1988 ou pelo CPC.

4. A ilegitimidade ativa foi corretamente reconhecida diante de decisões com trânsito em julgado que declararam a perda da titularidade e da posse dos imóveis por parte da autora antes mesmo da celebração do contrato de arrendamento.

5. A ausência de vínculo jurídico material com os bens objeto da demanda inviabiliza a pretensão de cobrança e de despejo, pois não há substrato válido que sustente a relação contratual invocada.

6. Alegações de posse indireta ou de boa-fé contratual não são suficientes para conferir legitimidade quando ausente o poder jurídico efetivo sobre os bens.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A sentença que enfrenta os principais fundamentos da demanda e explicita as razões jurídicas para a extinção do feito não viola o dever de fundamentação.

2. A parte autora carece de legitimidade ativa para propor ação fundada em contrato de arrendamento sobre imóveis cuja posse e titularidade já haviam sido atribuídas a terceiros por decisões judiciais transitadas em julgado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 17, 485, VI, e 489, §1º.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1020498-04.2017.8.11.0041

APELANTE:
UMUARAMA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA

APELADO:
RENATO ALVES DE FREITAS E OUTRO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
UMUARAMA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação De Despejo c/c Rescisão Contratual, Cobrança de Aluguéis e Indenização por Perdas e Danos, ajuizada em desfavor de
RENATO ALVES DE FREITAS e OUTRO,

julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa ad causam da parte autora.

A apelante sustenta, em síntese, que exercia a posse sobre os imóveis objeto do contrato e que celebrou regularmente o contrato de arrendamento com os apelados, sendo detentora da legítima titularidade para propor a presente demanda.

Argumenta que eventual discussão sobre a propriedade formal das áreas não invalida a relação contratual estabelecida, tampouco retira sua legitimidade para a defesa de seus direitos oriundos do inadimplemento contratual.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a legitimidade ativa e julgado o mérito da demanda.

Contrarrazões foram apresentadas pelos apelados no id. 283628037, defendendo a manutenção da sentença, sob o argumento de que a autora nunca teve titularidade sobre os imóveis e que a posse e propriedade já haviam sido atribuídas a terceiros, Carlos Alberto Capeletti e Luiz Umberto Eickhoff, por decisão judicial com trânsito em julgado.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Eminentes Pares,

A preliminar suscitada pela apelante versa sobre a alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sob o argumento de que o juízo de origem não teria enfrentado todas as alegações trazidas pela parte autora, limitando-se a extinguir o feito sem exame do mérito, em aparente violação ao disposto no art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, bem como ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Entretanto, ao compulsar os autos, verifica-se que a sentença proferida apresenta fundamentação suficiente e clara para sustentar o convencimento do magistrado, especialmente ao reconhecer a ilegitimidade ativa da autora com base no conteúdo das decisões judiciais anteriores – transitadas em julgado – que atribuíram a titularidade e posse dos imóveis em questão a terceiros (Carlos Alberto Capeletti e Luiz Umberto Eickhoff), fatos que foram devidamente contextualizados e valorados na fundamentação da decisão.

Ainda que a autora alegue possuir posse indireta e vínculo contratual com os réus, o juízo de origem enfrentou tais argumentos ao concluir que, à luz do que ficou decidido nas ações n. 0001530-48.2009.8.11.0032 e 0001781-95.2011.8.11.0032, não remanescia qualquer poder jurídico legítimo à autora sobre os bens, razão pela qual estava ausente a condição da ação atinente à legitimidade ad causam.

A jurisprudência é firme no sentido de que a nulidade por ausência de fundamentação exige decisão meramente conclusiva, arbitrária ou desprovida de motivação, o que não se verifica no caso dos autos.

Portanto, não há vício que comprometa a prestação jurisdicional ou que viole o devido processo legal.

Rejeito, pois, a preliminar suscitada.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

A controvérsia instaurada nos presentes autos cinge-se à legitimidade ativa da parte autora, ora apelante, para propor a ação de despejo, rescisão contratual e cobrança de valores relativos a contrato de arrendamento rural firmado em 15.07.2011.

A sentença vergastada entendeu pela ilegitimidade ativa da autora, ao fundamento de que os imóveis arrendados já se encontravam alienados a terceiros, cuja titularidade foi reconhecida judicialmente em decisão transitada em julgado.

Com efeito, a autora fundamenta sua pretensão na existência de contrato de arrendamento rural, cujo objeto são as áreas denominadas Lote Lages, Lote Iran 1 e Lote Limoeiro, todas integrantes da denominada Fazenda Umuarama 2.

Contudo, verifica-se que a propriedade dessas áreas havia sido objeto de discussão em ações judiciais anteriores, sendo que, conforme constatação expressa na sentença ora recorrida, restou decidido, com trânsito em julgado, que os referidos bens já haviam sido adquiridos por terceiros, Carlos Capeletti e Luiz Eickhoff, em data anterior à celebração do contrato de arrendamento.

O art. 17 do Código de Processo Civil é categórico ao dispor que
"para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade"
. Já o art. 485, VI, do mesmo diploma, estabelece que o juiz não resolverá o mérito quando "
verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual"
.

Portanto, ausente a titularidade jurídica ou mesmo a posse devidamente qualificada sobre os bens objeto do contrato, a autora não detinha legitimidade para pleitear em juízo direitos oriundos de relação contratual fundada em título materialmente inexistente, sendo inócuo o argumento de que houve celebração formal do contrato.

A boa-fé objetiva, ainda que arguida, não tem o condão de suprir a falta de titularidade material que legitime a demanda.

Ademais, restou comprovado nos autos que a transferência da titularidade já havia sido reconhecida judicialmente em sede de ações anteriores, com decisões transitadas em julgado, tornando incontroverso o fato de que a autora não era mais proprietária ou possuidora indireta dos bens na data da propositura da demanda.

A pretensão da autora, portanto, não encontra amparo legal ou fático que lhe confira legitimidade para pleitear o despejo e a cobrança pretendidos.

Ante a todo exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, tendo em vista que estes já foram fixados em seu patamar máximo de 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025